Tribunal: TCU
Processo: 041.335/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo então Ministério da Cultura, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados sob o valor de R$ 164.094,08 no âmbito do Pronac 10-2538 destinado ao projeto intitulado como Uma Pequena Música de Noite para realizar quatro concertos de música clássica em três cidades do interior do Estado do Rio de Janeiro, durante o período de 19/5/2011 a 31/12/2012.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Cultura em desfavor de Caroline Eugenie Fernande Kranz e Pierre Andre Kranz, além da Musika Produções Artísticas e Culturais Ltda. - ME, diante da omissão no dever de prestar contas dos recursos federais captados sob o valor de R$ 164.094,08 no âmbito do Pronac 10-2538 destinado à execução do projeto intitulado como "Uma Pequena Música de Noite" para realizar quatro concertos de música clássica em três cidades no interior do Estado do Rio de Janeiro, durante o período de 19/5/2011 a 31/12/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. declarar a revelia de Caroline Eugenie Fernande Kranz e Pierre Andre Kranz, além da Musika Produções Artísticas e Culturais Ltda. - ME, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992; 9.2. julgar irregulares as contas de Caroline Eugenie Fernande Kranz e Pierre Andre Kranz, além da Musika Produções Artísticas e Culturais Ltda. - ME, nos termos dos arts. 16, III, alíneas "a", "b" e "c", com o § 2o, "b", e 19, caput , da Lei n.o 8.443, de 1992, para condená-los, solidariamente, ao pagamento do correspondente débito, com a atualização monetária e os juros de mora calculados desde as datas informadas até o efetivo recolhimento, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Fundo Nacional da Cultura, na forma da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 15/12/2011 139.361,04 26/12/2011 24.733,04 9.3. aplicar em desfavor de Caroline Eugenie Fernande Kranz e Pierre Andre Kranz, além da Musika Produções Artísticas e Culturais Ltda. - ME, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei n.o 8.443, de 1992, sob o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, contados da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento da referida dívida em favor do Tesouro Nacional, com a devida atualização monetária, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas fixadas por este Acórdão, nos termos do art. 28, II, da Lei no 8.443, de 1992, diante do não atendimento às notificações; e 9.6. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, à Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei n.o 8.443, de 1992, para o ajuizamento das ações civis e penais cabíveis.